Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701309-69.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FM2 PRODUCOES EIRELI - ME APELADO: JULIA DE OLIVEIRA MACHADO CASALI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação proposto por FM2 PRODUCOES EIRELI – ME. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por JULIA DE OLIVEIRA MACHADO CASALI em face de FM2 PRODUCOES EIRELI - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. A Requerente alegou, em síntese, que, ao concluir o curso de Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), a comissão de formatura de sua turma contratou a Requerida para a organização dos eventos comemorativos (culto ecumênico, colação de grau e baile de gala). Para participar das solenidades, a Requerente firmou contrato de adesão com a Requerida. Sustentou que foi informada pela comissão organizadora e, posteriormente, confirmou com a própria Requerida, sobre a imposição de uma restrição à contratação de serviços profissionais de fotografia e filmagem externos, condicionando os formandos a utilizarem exclusivamente os serviços de uma empresa indicada pela Requerida (S11), ou a se absterem de realizar registros com equipamento profissional próprio. Defendeu a Requerente que tal restrição é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como os princípios da autonomia da vontade e da livre concorrência. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstivesse de impedi-la de participar dos eventos (culto ecumênico em 15/01/2025, colação de grau em 16/01/2025 e baile de formatura em 18/01/2025) com câmera profissional própria ou acompanhada de profissional de sua escolha para os registros fotográficos e de filmagem. No mérito, requereu a confirmação da tutela e a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A inicial foi instruída com documentos e as custas foram recolhidas. A tutela de urgência foi deferida (ID 222524251), para determinar que a Requerida se abstivesse de impedir a participação da Requerente nos eventos com seus próprios meios de fotografia e filmagem, desde que o profissional apresentasse convite. A Requerente informou o cumprimento da liminar (ID 222513313), e a Requerida também confirmou o cumprimento em sua contestação, juntando documentos. Devidamente citada (ID 222587269, 222588888, 222952034), a Requerida apresentou contestação (ID 225401989). Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não impôs qualquer proibição e que a decisão sobre a exclusividade dos serviços fotográficos foi da Comissão de Formatura em contrato com terceiro (empresa S11), sendo a Requerida mera prestadora de serviços de assessoria à comissão. No mérito, sustentou a inexistência de relação de consumo direta entre as partes e a não aplicabilidade do CDC, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e que a Requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Pugnou pela improcedência dos pedidos e, em caso de condenação, que os ônus sucumbenciais fossem atribuídos à Requerente pelo princípio da causalidade, dado o cumprimento voluntário da liminar e a ausência de resistência. Juntou documentos. Réplica apresentada (ID 228813880), na qual a Requerente refutou a preliminar de ilegitimidade, argumentando a responsabilidade solidária da Requerida por integrar a cadeia de consumo e pela aplicação da teoria da aparência, e reiterou os termos da inicial. Em decisão saneadora (ID 231955465), a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, entendendo-se que a Requerida, como empresa contratada pela comissão de formatura para prestar serviço de assessoria, planejamento e organização dos eventos, possui legitimidade para figurar no polo passivo. O processo foi declarado saneado, e, diante da suficiência da prova documental e do pleito das partes, anunciado o julgamento antecipado da lide.” (ID 74189751). Eis o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 222524251), reconhecendo a abusividade da restrição imposta à Requerente JULIA DE OLIVEIRA MACHADO CASALI pela Requerida FM2 PRODUCOES EIRELI - ME, consistente em impedi-la de participar dos eventos de formatura (culto ecumênico, colação de grau e baile de gala, ocorridos em janeiro de 2025) com câmera profissional e/ou com outro profissional de sua escolha para prestar-lhe serviços de fotografia e filmagem. b) CONDENAR a Requerida FM2 PRODUCOES EIRELI - ME ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.” (ID 74189751) Os embargos de declaração opostos pela autora (ID 74189755) foram objeto da seguinte decisão: “Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar parcialmente a Sentença de Id. 234870348, especificamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, o item "b" do dispositivo da sentença (Id. 234870348) passa a ter a seguinte redação: "b) CONDENAR a Requerida FM2 PRODUCOES EIRELI - ME ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando a natureza da causa e o trabalho realizado. No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença embargada." (ID 74189763); grifei FM2 PRODUÇÕES LTDA. (requerida) apela. Nas suas razões recursais, a apelante sustenta que “jamais celebrou contrato com a Apelada, tampouco participou da contratação ou da prestação dos serviços de fotografia objeto da presente demanda. Sua atuação restringiu-se à prestação de serviço de assessoria e consultoria à Comissão de Formatura, sem qualquer ingerência nas contratações feitas pela Comissão com terceiros fornecedores” (ID 74189767 – p. 5). Afirma que “A própria Apelada apresentou conversa com a vice-presidente da Comissão, sra. Amanda Rabelo, na qual restou claro que a FM2 (nome fantasia B2) apenas seguia protocolos da Comissão e que a cláusula de exclusividade foi estipulada diretamente entre a Comissão e a empresa S11”, acrescentando que “Segundo a representante acima mencionada, a S11 prestava serviços à Comissão de Formatura há cinco anos, gratuitamente, em contrapartida foi estabelecido à exclusividade das fotos e filmagens oficiais dos eventos (culto ecumênico, baile e colação de grau) – o que descaracteriza qualquer abusividade ou prática de venda casada” (ID 74189767 – p. 6). Alega que “A concepção de uma suposta ‘cadeia de serviço/consumo’ não se aplica à realidade de organização de eventos por comissões de formatura, visto que é uma Associação Civil constituída por alunos e que efetuam a contratação de distintos prestadores de serviços (...) é manifesta a ilegitimidade passiva da FM2 para figurar na presente ação, não tendo participado dos fatos discutidos nem detendo autoridade sobre as decisões da Comissão de Formatura” (ID 74189767 – p. 8). Sustenta que “a Apelada é associada à Comissão de Formatura, que, por sua vez, contratou a empresa de assessoria FM2 para fins específicos. A Apelante não firmou qualquer contrato com a Apelada nem lhe prestou serviços de forma direta, o que afasta por completo a configuração de vínculo jurídico de natureza consumerista (...) não existindo contrato ou prestação de serviço direta entre Apelante e Apelada, inexiste também qualquer relação de consumo que justifique a aplicação das normas do CDC” (ID 74189767 – pp. 9/10). Aduz que “Ainda que a r. sentença não tenha se pronunciado de forma expressa sobre a inversão do ônus da prova, é necessário destacar que, no curso da demanda, observou-se tratamento processual incompatível com a sistemática ordinária da distribuição do ônus probatório, especialmente ao se presumir conduta ilícita da Apelante sem que a parte autora tenha comprovado minimamente suas alegações” (ID 74189767 – p. 11). Argumenta que “não se pode concluir que houve efetiva resistência à pretensão autoral. Ao contrário, a Apelante não obstaculizou o reconhecimento judicial da abusividade, tampouco promoveu debate acerca da legalidade da cláusula em questão, motivo pelo qual não contribuiu, de forma relevante, para o prolongamento ou o acirramento do litígio” (ID 74189767 – p. 15), a fim de justificar o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Defende que “a Apelada atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais), não havendo condenação pecuniária ou qualquer prova de proveito econômico diverso. Assim, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre esse montante, conforme regra geral prevista no artigo 85, caput e §2° do Código de Processo Civil” e, subsidiariamente, a fixação dos honorários “em valor não superior a R$500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (ID 74189767 – p. 17). Ao final, requereu: “À vista de todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento do recurso e pela integral provimento do presente apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida nos autos, com: a) O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, especialmente por não integrar a cadeia de serviço de filmagem e fotografia, objeto da discussão; b) Caso não acolhido o pedido anterior, o reconhecimento da inexistência de relação de consumo entre a Apelante e a Apelada, com o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova e eventual responsabilidade solidária; c) Alternativamente, que seja reconhecido o descumprimento do ônus da prova pela Apelada, eis que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, de modo que a insuficiência de provas enseja a aplicação do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, eis que não demonstrou a abusividade ou venda casada da cláusula de exclusividade; d) A reforma da condenação quanto aos ônus sucumbenciais, especialmente em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios, com a redistribuição desses encargos à Apelada, em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que a Apelante não deu causa à propositura da demanda e não resistiu à pretensão de mérito; e) Com o provimento deste recurso, ainda que parcial, seja realizada a redistribuição do ônus da prova para a Apelada; f) Na remota hipótese de não ser julgado improcedente os pedidos iniciais, requer seja reconhecida a incorreção dos honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, com a consequente fixação conforme a regra geral; g) Não sendo o caso de aplicação do item “f”, requer seja realizada a redução do valor fixado à título de honorários advocatícios sucumbenciais por ser desproporcional à natureza da demanda, de baixíssima complexidade e com valor da causa irrisório; h) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com consequente suspensão dos efeitos da sentença.” (ID 74189767 – pp. 18/19) Preparo regular (ID 74189770). Contrarrazões de ID 74189776 pelo não provimento do recurso. É o relatório. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Pela decisão de ID 74189720 proferida na origem, foi deferida a tutela provisória de urgência “para DETERMINAR que a Ré se abstenha de impedir que a Autora participe do culto ecumênico (15/01/2025), da colação de grau (16/01/2025) e do baile de formatura (18/01/2025) em questão com câmera profissional e/ou com outro profissional de sua escolha para prestar-lhe serviços de fotografia e filmagem, desde que o profissional apresente convite para participar dos eventos. A parte ré deve comprovar nos autos que cumpriu a decisão, sob pena de multa a ser aplicada por este Juízo”. E em sentença (ID 74189751) foi confirmada a tutela de urgência deferida. Embora o art. 1.012, V, CPC, estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual confirmada a tutela provisória, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, FM2 PRODUÇÕES LTDA. sequer indica a probabilidade do direito e eventual perigo na demora aptos a autorizar a concessão excepcional de efeito suspensivo. Limita-se a requerer “A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão dos efeitos da sentença” (ID 74189767, p. 19). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora